Tribunal: TJMT
Processo: 1042625-52.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042625-52.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAURO ALBERTO RIEDI - CPF: 411.321.061-68 (RECORRIDO), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança que concedeu ordem contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, para determinar a observância dos prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020 e a análise do requerimento de Projeto de Tipologia Vegetal protocolizado em 28/10/2024 no Processo Administrativo n. 7002445/2024, sem prejuízo do cumprimento integral dos requisitos legais; ausência de recurso voluntário; parecer ministerial pela manutenção da sentença com reconhecimento da omissão administrativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a mora administrativa, com inobservância dos prazos normativos para a análise de projeto de tipologia vegetal, viola direito líquido e certo e autoriza a concessão de segurança para determinar a apreciação do pedido no prazo legal, sem adentrar no mérito administrativo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é instrumento constitucional de proteção a direito líquido e certo, sendo cabível quando a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora se evidencia sem necessidade de dilação probatória.

4.
A Resolução CONAMA n. 237/1997 (art. 14 e §§ 1º e 2º) estabelece prazo máximo de 6 meses, contado do protocolo, para deferimento ou indeferimento dos pedidos (12 meses quando houver EIA/RIMA e/ou audiência pública), com suspensão do prazo durante a elaboração de estudos complementares e possibilidade de alteração mediante justificativa e concordância do empreendedor e do órgão ambiental.

5.
A
Portaria SEMA/MT n. 389/2015 (art. 2º e §§) reproduz, no âmbito estadual, os prazos máximos para análise e conclusão de processos de licenciamento ambiental.

6. A jurisprudência do TJMT reconhece que a extrapolação dos prazos fixados na legislação ambiental estadual configura afronta aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo, ensejando a concessão da segurança.

7. A sentença limitou-se a determinar a observância dos prazos legais sem adentrar no mérito administrativo, respeitando a separação dos poderes e assegurando o controle judicial da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

“
A Administração deve decidir pedidos de licenciamento ambiental no prazo máximo de 6 meses, ou 12 meses quando houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, com suspensão apenas nas hipóteses legais e eventual prorrogação condicionada à justificativa e concordância do interessado e do órgão ambiental, conforme art. 14 da Resolução CONAMA n. 237/1997 e Portaria SEMA/MT n. 389/2015
”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Federal n. 12.016/2009,
arts
. 1º, 13 e 14, §1º;
Portaria SEMA/MT n. 389/2015, art. 2º, §§ 1º e 2º; Decreto Estadual n. 697/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1023329-49.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/10/2022, DJE 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença pro
latada
pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem postulada nos autos do mandado de segurança impetrado por
Mauro Alberto
Riedi
, contra ato tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de
Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria do Estado de Mato Grosso
(SEMA/MT)
, a fim de determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 e proceda à análise do requerimento d
o Projeto de Tipologia
Vegetal
, realizado em
28/10
/2024, no Processo Administrativo n.
7
002445/2024
, sem prejuízo do cumprimento integral dos requisitos legais.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §

1º, da Lei Federal n
.
12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença, por seus próprios fundamentos, reconhecendo a omissão administrativa como violadora de direito amparado por norma constitucional e legal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme mencionado no relatório,
cuida-se de Remessa Necessária de sentença que, em julgamento de Mandado de Segurança, concedeu a segurança vindicada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que
o

I
mpetrante,
Mauro Alberto
Riedi
, realizou a inscrição do imóvel rural denominado “Fazenda
Santa Helena”
,
para análise definitiva do projeto de tipologia, em 28/10/2024.

Apesar da protocolização, até a impetração do mandado de segurança (
15/05
/2025), o pedido ainda não havia sido analisado.

Sustenta
o

I
mpetrante violação ao direito líquido e certo à apreciação em prazo razoável, nos termos
da Resolução
n.
237/1997, do CONAMA

A autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, defende a legalidade do ato, sob o argumento de que os procedimentos ambientais são complexos e devem seguir ordem cronológica.

Após regular trâmite do feito, o
Juízo singular concedeu a ordem pleiteada

nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009:

3.1. CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, referente à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal n. 7002445/2024, protocolizado em 28.10.2024,
sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

3.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso”
. (id.
311871358
)
.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois se limitou a impor à autoridade coatora o dever de observar os prazos máximos fixados n
a

Resolução n.

237/1997 do CONAMA
, sem adentrar no mérito do pedido administrativo.

O processo administrativo, enquanto instrumento de concretização da legalidade, deve ser conduzido em conformidade com normas expressas que asseguram não apenas a formalidade dos atos, mas também a celeridade e a conclusão em tempo razoável.

Sobre a duração do processo administrativo, a Resolução n.

237/1997, do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, no artigo 14, estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para a Administração Pública pronunciar-se a respeito de pedidos administrativos,
in
verbis
:

“Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”.

Por sua vez, no âmbito estadual, a Portaria n. 389/2015, disciplinou que os prazos para a análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução
n.
237/1997, do CONAMA, como transcrevo:

“Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”.

Em
uma análise sistêmica, percebe-se, que o dispositivo acima transcrito, em especial o inciso
II
I, imp
õe
à Administração o dever de proferir decisão final no prazo máximo de
06 (seis) mese
s.

Logo, é incontroverso nos autos, que o pedido de
análise da tipologia vegetal
do imóvel rural
pelo Impetrante permanece sem resposta mesmo após a fluência dos prazos legais, haja vista que em
28/10/2024
, protocolizou o requerimento administrativo n.
7002445/2024.
Entrementes, até a data da impetração (
1
5/05/
2025), o pleito não
teria sido
analisado.

Desse modo, entendo que é evidente que não foram observados os prazos estabelecidos
n
a normativa aplicável ao caso.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PROJETO DE TIPOLOGIA VEGETAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO – PRAZO FIXADO NA RESOLUÇÃO CONAMA
N.°
237/97 E PORTARIA
N.°
389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Resolução CONAMA
n.°
237/97 e Portaria
n.°
389/2015/SEMA/MT, a Administração Pública tem o prazo de 06 (seis) meses para a apreciação e conclusão dos pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e(ou) autorizações ambientais, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo, ou relatório, de impacto ambiental e(ou) audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

(N.U 1023329-49.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, pautada na legislação aplicável e respaldada por elementos objetivos constantes nos autos, que evidenciam a mora administrativa injustificada.

Nota-se, portanto, que a sentença concessiva da segurança, não apenas guarda consonância com o ordenamento jurídico, como também se revela necessária para assegurar a efetividade do controle judicial sobre a legalidade dos procedimentos administrativos.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado diante da inércia da autoridade impetrada, sem comprometer a autonomia decisória do Poder Executivo, tampouco usurpar competências administrativas, assegurando, assim, que o processo se desenvolva dentro dos marcos legais, conforme exige o Estado Democrático de Direito.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

RATIFICO
a sentença, sob
o

crivo da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025